Tribunal: TJDFT
Processo: 0712453-56.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0712453-56.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MIGUEL JUNIO DE ALENCAR BEZERRA RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ATOL DAS ROCAS DECISÃO Despacho conjunto para as petições do ID 24718494 (PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO) e ID 24766848 (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO). PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO: Trata-se de PEDIDO de RECONSIDERAÇÃO da decisão unipessoal deste Relator que deu por deserto o Recurso Inominado (ID 24718494). Mantenho a decisão por seus próprios fundamentos, que são agora robustecidos. Dispõe assim o art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/95: “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.“ Por sua vez dispõe assim, o art. 28, do Provimento Geral da Corregedoria, na parte dedicada aos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública: “Art. 28. A interposição do recurso exige o recolhimento das custas processuais e do preparo, em guias distintas, por cada um dos recorrentes. Parágrafo único. Fica dispensado dos recolhimentos o beneficiário da gratuidade de justiça.” Portanto, condição extrínseca para o conhecimento de recurso no sistema dos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública é o recolhimento das custas processuais, relativas à tramitação do processo em primeira instância e do preparo, relativo à tramitação do processo perante as Turmas Recursais. É dizer: as custas, que são dispensadas em primeiro grau de jurisdição, são exigidas em segundo grau, de par com o preparo, também exigido para movimentar o processo em segundo grau de jurisdição. Quando da interposição do Recurso Inominado, em 12/03/2021, às 22:31:44, foi juntada “Guia de Custas e Emolumentos” (ID 24629470) com o código de barras 00190.00009 02941.725166 00100.355171 1 85570000015735. Posteriormente, em 15/03/2021, às 21:55:43, foi juntado comprovante de pagamento, porém, relativo a guia de custas diversa (24629473). Apenas depois de afirmada a deserção do Recurso Inominado, pela decisão do ID 24671381, de 08/04/2021 às 20:50:33, já em segundo grau de jurisdição, é que o recorrente promoveu a juntada da guia de custas correspondente ao comprovante de pagamento então juntado, o que se deu pelo ID 24722963, em 09/04/2021 às 14:46:47. Portanto, e em conclusão, a juntada da guia de custas se deu 28 dias após a interposição do Recurso Inominado (o prazo final era 48 horas). E a guia de preparo não foi juntada em momento algum, e tampouco comprovado o seu pagamento. Por fim, não se admite a complementação de preparo no sistema dos Juizados Especiais, conforme já aduzido na decisão anterior. Nesse sentido, fartíssima e uníssona jurisprudência das Turmas Recursais. Quanto à petição de ID 24766848, qualificada pela parte como Embargos de Declaração, recebo como Agravo Interno, na forma do art. 35, § 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais. Ao Agravante para complementar suas razões recursais, caso subsista pretensão ao seu conhecimento pelo colegiado. Após, ao Agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 32, § 2o). Intimem-se. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.